Tribunal: TJMT
Processo: 1001881-92.2017.8.11.0009
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001881-92.2017.8.11.0009
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[ZILMA DOLORES FERREIRA DE LIMA - CPF: 440.598.760-20 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE COLIDER - CNPJ: 15.023.930/0001-38 (RECORRENTE), ADMAR AGOSTINI MANICA - CPF: 157.807.160-72 (ADVOGADO), ROSANGELA ROMANO FERREIRA DA SILVA - CPF: 615.514.901-10 (ADVOGADO), DONIZETH PEREIRA DE PAULA - CPF: 139.945.571-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE COLIDER - CNPJ: 15.023.930/0001-38 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Ratificou o parecer oralmente, manifestando pelo desprovimento do recurso.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO E SESSÕES DE HIDROTERAPIA – PEDIDO MÉDICO – NEGATIVA DOS ENTES – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – DETERMINAÇÃO SOLIDÁRIA – INSURGÊNCIA DO MUNICÍPIO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE – TESE DE PROCEDIMENTO DE ALTO CUSTO – IMPUTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE À UNIÃO E AO ESTADO – COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE E INDISPENSABILIDADE – NECESSIDADE MÉDICA COMPROVADA – NEGATIVA DE FORNECIMENTO – DEVER CONSTITUCIONAL DE IMPLEMENTAÇÃO DO DIREITO À SAÚDE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O direito à saúde e, por conseguinte, o direito à própria vida, é direito fundamental inerente a todo ser humano, de sorte que impõe aos entes federativos o dever de assegurar aos cidadãos um tratamento de saúde digno.

Havendo documentação médica que indica a necessidade dos medicamentos prescritos e das sessões de hidroterapia, bem como havendo comprovação por meio do parecer do NAT no sentido de que há necessidade do procedimento e havendo, ainda, comprovação da negativa de fornecimento, de rigor a procedência da demanda, sobretudo quando aguarda a assistência desde 01/09/2017.

Cumpre ao Estado e/ou ao Município assegurar a todos cidadãos o direito à saúde, conforme previsão constitucional.

Nos termos do artigo 196, da Constituição Federal, o fornecimento gratuito de medicamentos e demais serviços de saúde constitui responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, não havendo se falar em ausência de solidariedade ou divisão de responsabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pelo Município, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condená-lo, solidariamente, com o Estado de Mato Grosso nos seguintes termos, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do NCPC, opino pela PROCEDÊNCIA do pedido do autor, ratificando a liminar deferida, para DETERMINAR em caráter definitivo, que o ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE COLÍDER, independentemente de óbices burocráticos, providenciem os MEDICAMENTOS COLFLEX E MIOSAN 05 MG, de uso contínuo, além de 30 (TRINTA) SESSÕES DE HIDROTERAPIA, devido a Osteoartrose no tornozelo esquerdo, em favor do paciente ZILMA DOLORES FERREIRA DE LIMA, no prazo de 05 (cinco) dias, pelo tempo e quantidade indicada pelo médico, assegurando, dessa forma ao paciente, a efetivação do direito referente à vida e à saúde.

Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei no 9.099/95.

O Município, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que se trata de medicação não prevista na lista de assistência farmacêutica do SUS, havendo possibilidade de fornecimento de medicamentos alternativos. Alegou que não há prova da indispensabilidade do tratamento postulado, bem como que a responsabilidade no presente caso é da União e do Estado.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença a fim de julgar improcedente a pretensão inicial em relação ao Município, uma vez que se trata de procedimento de alta complexidade, que recai sobre o Estado de Mato Grosso e a União.

Houve apresentação de contrarrazões pelo Estado de Mato Grosso, com pedido de desprovimento do recurso, por se tratar de responsabilidade objetiva e solidária.

Houve apresentação de contrarrazões pela parte promovente, com pedido de desprovimento do recurso.

O Ministério Público, por meio de parecer da Procuradoria de Justiça, opinou pelo desprovimento do recurso.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso declinou da competência em favor desta Turma Recursal.

O processo não fora encaminhado ao Ministério Público para manifestação do Promotor de Justiça que atua perante esta Turma Recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

No caso, pretende o Município o provimento do recurso para excluir a condenação para que seja obrigado a disponibilizar o medicamento com o argumento de que se trata de medicação não prevista na lista de assistência farmacêutica do SUS, bem como que se trata de obrigação de alta complexidade, de competência do Estado de Mato Grosso e da União.

Sem razão a parte promovida, uma vez que há nos autos laudo médico e receituário, informando a necessidade e a imprescindibilidade do uso do medicamento, além de declaração de hipossuficiente, de modo que preenche os requisitos impostos no julgamento do Resp 1.657.156/RJ.

Destaco que o magistrado
a quo
expressamente se manifestou sobre as mesmas questões levantadas em recurso, em especial com relação a responsabilidade solidária, conforme trecho que cito:

O Princípio da Dignidade da Pessoa Humana abrange o direito do cidadão ao recebimento de amplo atendimento médico, de forma gratuita, desde que prescritos por profissional médico à pessoa hipossuficiente, portadora de doença grave, desprovida de recursos financeiros para custear o tratamento, sem o comprometimento de seu sustento próprio e de sua família, sob pena de colocar em risco sua própria vida. O artigo 196 da Carta Magna consagra o direito à saúde como dever do Estado, que deverá, por meio de políticas sociais e econômicas, propiciar aos necessitados não "qualquer tratamento", mas o mais adequado e eficaz, capaz de ofertar à pessoa enferma maior dignidade e menor sofrimento, senão vejamos:

"Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação".

Analisando a narrativa fática descrita na exordial em confronto com os elementos probatórios carreados aos autos, especialmente pelo teor dos documentos juntados a exordial, denota-se que o paciente possui diabetes e necessita do medicamento, não possuindo recursos financeiros para o custeio.

Esclareço que inobstante o requerido afirme que o autor não logrou êxito em demonstrar a imprescindibilidade do fármaco para a preservação da sua vida, tal asserção não pode prosperar, pois o requerente juntou aos autos Laudo Médico, que atestou os problemas de saúde do requerente e a necessidade pelo medicamento postulado. A jurisprudência, casos tais, assim tem entendido:

Assim, em que pesem os termos do recurso, tenho que nenhum reparo há de ser feito na sentença que muito bem delimitou o direito à saúde e registrou a comprovação da prescrição médica, a negativa dos entes em fornecer o medicamento e, assim, incontestável o direito da parte promovente em obter o tratamento necessário indicado por profissional da medicina.

Com efeito, havendo documentação médica que indica a necessidade dos medicamentos prescritos e das sessões de hidroterapia, bem como havendo comprovação por meio do parecer do NAT no sentido de que há necessidade do procedimento e havendo, ainda, comprovação da negativa de fornecimento, de rigor a procedência da demanda, sobretudo quando aguarda a assistência desde 01/09/2017.

No que se refere à responsabilidade, exsurge da interpretação dos dispositivos federais ser ela solidária entre os entes públicos, mesmo porque não há qualquer violação ao sistema de precedentes, pois não há jurisprudência vinculante que tenha sido desrespeitada.

Cumpre ao Estado e/ou ao Município assegurar a todos cidadãos o direito à saúde, conforme previsão constitucional.

Nos termos do artigo 196, da Constituição Federal, o fornecimento gratuito de medicamentos e demais serviços de saúde constitui responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, razão pela qual a sentença deve ser mantida.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), nos termos do artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o item 2.14.5 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2020